Tribunal: STF
Processo: RE 1488359
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA, NO TOCANTE AO LOCAL DE DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES, ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DESCOMPASSO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E AS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ANAJUSTRA – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NOVOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 



    - Associados podem propor ações judiciais para pleitear direitos heterogêneos, auxiliados por entidades ou associações na típica figura da representação processual, viabilizando a ampla defesa e o contraditório para a avaliação de temas de direito e de fato pertinentes cada uma das relações jurídicas individualizadas (para o que é possível delimitar a quantidade de litisconsortes ativos). 



    - O art. 5º, XXI, da Constituição permite que associação ajuíze ação coletiva representando todos os seus filiados em casos de direitos individuais homogêneos, para o que a inicial deve ser acompanhada da expressa autorização dos associados (ao menos ata de assembleia, não bastando previsões genéricas em cláusulas estatutárias) e também da lista nominal dos representados (art. 2º-A, parágrafo único, da Lei nº 9.494/1997); salvo comando em sentido diverso indicado na coisa julgada, a associação está legitimada para a liquidação e para o cumprimento do título executivo coletivo independentemente de autorização (a bem da verdade, já existente desde a fase de conhecimento), alcançando todos os associados que foram representados (conforme indicado na lista que acompanhou a inicial da ação, sendo permitidas eventuais inclusões no curso do processo por decisão judicial). 



    - Qualquer que seja o título judicial coletivo, a liquidação e a execução da coisa julgada genérica pode ser individualizada e ajuizada pelo beneficiário direto no foro de seu domicílio e sem a intervenção do autor coletivo. Em respeito aos limites objetivos e subjetivos do que ficou decidido na ação coletiva, é irrelevante a alteração superveniente de domicílio, bastando que o autor da liquidação ou do cumprimento individual de coisa julgada coletiva seja titular da prerrogativa. Precedentes (E.STJ, REsp 1243887/PR, Teses no Tema 480 e no Tema 481). 



    - Compulsando os autos, verifica-se que não consta no instrumento que forma o agravo a lista dos associados representados pela autora da demanda coletiva. Assim, a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito dos autores da demanda subjacente, devendo ser mantida a legitimidade da parte agravada para prosseguir com a execução individual. O fato de alguns dos recorridos possuírem endereço em outros Estados da Federação não impede a propositura da demanda executiva individual, uma vez que basta a titularidade da prerrogativa acobertada pela coisa julgada coletiva, sendo irrelevante a alteração superveniente de domicílio. 



    - No que tange à verba honorária, em vista da impossibilidade de pagamento voluntário por força do regime constitucional de requisição de precatórios, não são aplicáveis as disposições do art. 523 do CPC/2015 mas sim as contidas art. 534 e seguintes do mesmo código. Assim, nos termos do art. 85, §§1º e 7º, e do art. 534, ambos do CPC/2015, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, não incidirá a multa do art. 523, § 1º desse código, e honorários advocatícios somente serão devidos caso exista impugnação às contas apresentadas, de acordo com a extensão da sucumbência verificada em vista do contido na coisa julgada. 



    - O entendimento formado pelo C.STJ nas Teses dos Temas 409 e 410 (REsp 1134186/RS, j. em 01/08/2011), são aplicáveis ao CPC/2015 porque apontam a legítima imposição de novos honorários na extensão do indevido descumprimento da coisa julgada. - In casu, ante o acolhimento parcial da impugnação ofertada pela União Federal, restou caracterizada a sucumbência recíproca das partes litigantes. Em relação aos parâmetros adotados pelo magistrado a quo na fixação da referida verba sucumbencial, não houve excesso passível de reparação nesta seara recursal. 



    - Agravo de instrumento improvido.” (e-doc. 68; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 105).



    3. Nas razões do presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 92, parágrafo único, da Constituição da República. Afirma a ilegitimidade dos autores para a execução individual de sentença prolatada em demanda coletiva ajuizada por associação, tendo em vista não comprovado o respectivo domicílio no âmbito da competência territorial do órgão julgador. Sustenta inobservado o decidido no RE nº 612.043/PR, Tema RG nº 499. Requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinta a execução (e-doc. 113).



    4. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão cuja ementa segue abaixo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ASSOCIAÇÃO LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TEMA 499 DO E. STF. 



    - No âmbito do recurso excepcional interposto pela fundação embargante, os autos foram devolvidos a esta Turma pela Vice-Presidência desta E. Corte Federal, para verificação da pertinência de se proceder a um juízo positivo de retratação. O E.STF, do RE nº 612.043/RG, fixando a seguinte tese no Tema 499: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.”



    - Cumpre anotar que o Tema 499 do E. STF estabelece a exigência de domicílio do associado no âmbito da jurisdição do órgão julgador até o momento da propositura da ação coletiva, não estabelecendo tal restrição aos cumprimentos individuais decorrentes de tais demandas. 



    - Conforme expressamente manifestado no acordão recorrido, é irrelevante a alteração superveniente de domicílio, bastando que o autor da liquidação ou do cumprimento individual de coisa julgada coletiva seja titular da prerrogativa. Temas 480 e 481 do STJ. 



    - In casu, não consta do conjunto probatório produzido até o presente momento processual a lista dos associados representados pela autora da demanda coletiva. No mais, o fato de alguns dos recorridos possuírem endereço em outros Estados da Federação não impede a propositura da demanda executiva individual, uma vez que basta a titularidade da prerrogativa acobertada pela coisa julgada coletiva, sendo irrelevante a alteração superveniente de domicílio. 



    - Juízo negativo de retratação.” (e-doc. 153; grifos acrescidos).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Da leitura das ementas acima transcritas, tem-se que o Colegiado de origem, ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela União, assentou que a recorrente não comprovou que os exequentes não tivessem domicílio na área territorial alcançada pelo órgão judicante prolator da decisão na demanda coletiva. Ou seja, expressamente consignou que a recorrente não se desincumbiu de ônus processual que lhe pertencia — demonstrar o fato impeditivo do pedido —, eis que sequer apresentou, quando da impugnação à execução, a listagem dos representados juntada ao processo originário. 



    6. Concluiu que a circunstância de alguns exequentes terem domicílio, quando da execução, fora da base territorial do órgão prolator do título executivo originário, não afasta o direito pleiteado, porquanto se traduz em fato posterior à configuração da legitimidade necessária para a execução, na forma do Tema nº 499 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Em resumo, no que concerne à extensão dos efeitos da coisa julgada produzida na demanda coletiva, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos: a) a União não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito dos exequentes a prosseguir com a execução individual do julgado coletivo e b) a eventual modificação posterior de domicílio não resulta na ausência de titularidade da prerrogativa reconhecida na ação coletiva na qual verificada a coisa julgada. 



    8. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente, em momento algum, impugnou os fundamentos do acórdão recorrido. Limitou-se a apontar violação ao art. 92, parágrafo único, da Constituição da República, discorrendo da forma seguinte:



    “À época da promulgação e início de vigência da Lei nº 5.010/66, havia nos Estados-Federados somente nas Capitais a sede do juízo federal, inexistindo subseções judiciárias, resultando que o juiz federal tinha plenos poderes em todo o Estado. 



    Atualmente, vários Estados-Federados são divididos em Subseções, visando a desconcentração dos serviços judiciários e eficiência da prestação jurisdicional. O I. Juízo Federal prolator da r. sentença é limitado à cidade de São Paulo e outras próximas, sendo esta a base territorial, circunscrita pela Região do Tribunal ao qual está vinculado – o E. TRF 3º Região e pela Magna Carta de 1988, nos termos do art. 92, parágrafo único, da CF.



    Nesse sentido, o art. 16 da Lei nº 7347, de 25 de julho de 1.985, com a redação trazida pelo art. 2º da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1.997, dispõe: “Art. 16 – A sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar nova ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova”.



    (...)



    Verifica-se assim, que o acórdão ora recorrido diverge do entendimento jurisprudencial acima transcrito, no tocante a limitação territorial do art. 2º-A da Lei 9.494/97, de forma que o presente Recurso Especial, está também autorizado pela alínea “c” do art. 105 do Código de Processo Civil. 



    Demonstra-se, pois, à saciedade, que a esfera jurisdicional do Juízo de 1ª instância é CONSTITUCIONALMENTE limitada à Subseção Judiciária de São Paulo/SP, pois os únicos órgãos que têm competência nacional são os Tribunais Superiores e o E. Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 113).



    9. Tem-se, no caso, descompasso entre a fundamentação do acórdão recorrido e as razões do recurso extraordinário. A falta de impugnação específica, dos fundamentos do acórdão, configura irregularidade formal, de modo a inviabilizar a análise do recurso protocolado. 



    10. Ao deixar de trazer motivos de fato e de direito capazes de produzir a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente para impugnar os fundamentos da decisão impugnada, inviável o conhecimento do recurso extraordinário, ante o disposto no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, e nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF:



    CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.“



    E. 283. “É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”  



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator